Tribunal: TRF3
Processo: 0003563-19.2014.4.03.6102
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
270/907)

0003563-19.2014.4.03.6102

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0003563-19.2014.4.03.6102

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: JOSE LUIZ SOUSA PIRES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

ADVOGADO do(a) APELANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE LUIZ SOUSA PIRES

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE APÓS 29.04.1995. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que reconheceu períodos de atividade especial exercida por segurado contribuinte individual na função de cirurgião-dentista e concedeu aposentadoria especial. O embargante sustenta a impossibilidade de reconhecimento de labor especial exercido por contribuinte individual não cooperado após 29.04.1995. A parte autora apresentou contrarrazões alegando caráter protelatório do recurso.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer a possibilidade de enquadramento de atividade especial exercida por contribuinte individual e ao manter a concessão de aposentadoria especial.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do Código de Processo Civil limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitida sua utilização para rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou expressamente a possibilidade de reconhecimento do tempo especial exercido por contribuinte individual, com base no conjunto probatório constante dos autos, incluindo laudo técnico pericial, PPP e documentos do processo administrativo que demonstram exposição a agentes físicos, químicos e biológicos.

A legislação previdenciária não distingue categorias de segurados para fins de concessão de aposentadoria especial, exigindo apenas a comprovação do exercício de atividade sujeita a condições prejudiciais à saúde ou à integridade física.

A inexistência de contribuição específica para custeio da atividade especial pelo contribuinte individual não impede o reconhecimento do direito ao benefício, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência admite a validade de laudo técnico ou PPP elaborado posteriormente à prestação do serviço, bem como o reconhecimento da especialidade da atividade exercida por contribuinte individual quando comprovada a exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

Verificada a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, conclui-se que os embargos de declaração foram opostos com o objetivo de rediscutir a matéria já decidida.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O reconhecimento de atividade especial para fins de aposentadoria especial não distingue categorias de segurados, sendo possível ao contribuinte individual demonstrar o exercício de atividade sujeita a agentes nocivos.

A ausência de contribuição específica para custeio da atividade especial pelo contribuinte individual não impede o reconhecimento do tempo especial.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 195, §5o, e 201, §1o. CPC, arts. 479, 1.022 e 1.026, §2o. Lei no 8.213/1991, arts. 18, I, “d”, 57 e 58. Lei no 8.212/1991, art. 22, II e §3o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0003563-19.2014.4.03.6102

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: JOSE LUIZ SOUSA PIRES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

ADVOGADO do(a) APELANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE LUIZ SOUSA PIRES

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão ID 354537826, que negou provimento ao agravo interno por ele interposto.

Alega o embargante que é impossível o reconhecimento do labor especial de contribuinte individual não cooperado após 29/04/1995.

Contrarrazões foram apresentadas aduzindo o caráter protelatório dos embargos.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

As questões em debate foram nestes termos tratadas no acórdão (Id 354537826):

Na petição inicial, a parte autora pleiteou a concessão de aposentadoria especial, mediante o reconhecimento da especialidade dos períodos de 11.11.1988 a 30.11.1994; 01.01.1995 a 31.08.1999; 01.10.1999 a 31.03.2003; 01.05.2003 a 31.12.2005; 01.01.2006 a 28.02.2006; 01.04.2006 a 31.07.2007; 01.09.2007 a 30.09.2013, como autônomo na função de Dentista, o que lhe conferiria direito à contagem especial do tempo de serviço.

Vale ressaltar que o INSS já havia confirmado como período especial, o período de 17.07.1987 a 10.11.1988, em que o autor exerceu a mesma função.

Para a comprovação da especialidade de tais períodos foi trazido aos autos o procedimento administrativo de pedido do benefício, em sua íntegra, incluindo CTPS, Laudo Técnico e PPP que demonstram exposição a riscos físicos (radiações não ionizantes), riscos químicos (contato com mercúrio) e riscos biológicos (vírus, bactérias e protozoários); sangue e secreções humanas,

Do laudo técnico pericial (Id 146174542 - Pág. 90) o expert conclui:

Em virtude do exposto, conclui- se que a segurado, exercendo as funções de Cirurgião Dentista, desenvolveu e desenvolve atividades com exposição a riscos físicos (radiações não ionizantes), riscos químicos (contato com mercúrio) e riscos biológicos (vírus, bactérias e protozoários); sangue e secreções humanas, agentes nocivos previstos nas legislações previdenciárias, conforme exposto no item 5 deste laudo.

Não há comprovação da neutralização eficaz dos equipamentos de proteção individual.

Ainda que o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, conforme dispõe artigo 479 do CPC, estas devem ser consideradas, por se tratar de prova técnica.

O laudo em questão foi realizado por profissional habilitado, equidistante das partes, capacitado, e de confiança do r. Juízo, cuja conclusão encontra-se lançada de forma objetiva e fundamentada.

Assim, o laudo pericial atendeu às necessidades do caso concreto, possibilitando concluir que o perito realizou minucioso exame técnico, respondendo aos quesitos formulados.

No mais, meras alegações não têm o condão de afastar as conclusões do expert.

Anote-se, por oportuno, que a extemporaneidade do laudo não configura nenhuma espécie de óbice à conclusão de que o período se caracteriza, de fato, como de labor especial.

Como já decidido por este tribunal:

PREVIDENCIÁRIO. ESPECIAL. RUÍDO. CONTEMPORANEIDADE DO LAUDO PARA PROVA DE ATIVIDADE ESPECIAL. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS. DANOS MORAIS.

(...) - Quanto à extemporaneidade do laudo, observo que a jurisprudência desta Corte destaca a desnecessidade de contemporaneidade do laudo/PPP para que sejam consideradas válidas suas conclusões, tanto porque não há tal previsão em lei quanto porque a evolução tecnológica faz presumir serem as condições ambientais de trabalho pretéritas mais agressivas do que quando da execução dos serviços. (...)

- Recurso de apelação a que se dá parcial provimento.

(AC 0012334-39.2011.4.03.6183, 8a Turma, Desembargador Federal Luiz Stefanini, DE 19/03/2018)

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISIONAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. SERRALHEIRO. FUNÇÃO ANÁLOGA À DE ESMERILHADOR. CATEGORIA PROFISSIONAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE. EPI. PPP EXTEMPORÂNEO. IRRELEVANTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO.

(...) VI - O fato de os PPP"s ou laudo técnico terem sido elaborados posteriormente à prestação do serviço não afasta a validade de suas conclusões, vez que tal requisito não está previsto em lei e, além disso, a evolução tecnológica propicia condições ambientais menos agressivas à saúde do obreiro do que aquelas vivenciadas à época da execução dos serviços. (...)

XII - Apelação do réu e remessa oficial parcialmente providas.

(AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO / CONTRIBUIÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE LABOR EXERCIDO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. CONVERSÃO INVERSA

(...) - A apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP substitui o laudo técnico, sendo documento suficiente para aferição das atividades nocivas a que esteve sujeito o trabalhador. A extemporaneidade do documento (formulário, laudo técnico ou Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP) não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho sob condições especiais. (...)

- Dado parcial provimento tanto à remessa oficial como ao recurso de apelação da autarquia previdenciária, e negado provimento à apelação da parte Autora.

(AC/ReO 0012008-74.2014.4.03.6183, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Fausto de Sanctis, DE 17/10/2017)

Frise-se que, em se tratando de agentes biológicos, compreende-se que o fator permanência deve ser relativizado, uma vez a exposição ao elemento de risco já caracteriza o elemento nocivo justificador da aposentadoria especial.

Do reconhecimento de atividade especial exercida pelo contribuinte individual/autônomo

Aos segurados que tenham recolhido à Previdência Social como contribuintes individuais, autônomos, como é o caso da parte autora, não constitui óbice a ausência de contribuições previdenciárias para fins de averbação de trabalho especial, porquanto a Constituição Federal, em seu artigo 201, §1o, e a Lei n. 8.213/91, em seus artigos 18, I, 'd', e 57, não fazem quaisquer diferenciações entre os segurados para concessão do benefício de aposentadoria especial.

Além disso, a inexistência de previsão legal para o custeio da atividade especial para os contribuintes individuais não os exclui da cobertura previdenciária.

A matéria já foi pacificada pelo Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, por Repercussão Geral reconhecida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 664.335/SC, sessão plenária de 04/12/2014, com Relatoria do E. Ministro Luiz Fux, quando foi afastada a alegação de ausência de prévia fonte de custeio para o direito à aposentadoria especial, suscitada pelo INSS.

Sobre a possibilidade da concessão de aposentadoria especial ao contribuinte individual assim tem se manifestado o C.STJ e esta E. Nona Turma:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM.

1. A jurisprudência desta Corte foi firmada no sentido de que a Lei 8.213/91, ao mencionar aposentadoria especial no art. 18, inciso I, alínea "d", não diferencia as categorias de segurados, tampouco o art. 57 da mesma lei traz qualquer diferenciação.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, concluiu pela comprovação de que o autor exerceu, por mais de 25 anos, as suas atividades sob condições especiais, na função de açougueiro. Modificar a conclusão do acórdão recorrido demanda reexame das provas dos autos, vedada em recurso especial, nos termos

da Súmula 7/STJ.

3. O art. 22, inciso II, da Lei 8.212/91 disciplina, tão somente, as contribuições devidas pelas empresas para o custeio do sistema de previdência geral, o que não se confunde com a figura do autônomo. Não há abordagem, portanto, das contribuições devidas pelo segurado individual e das condições para percepção de benefício de aposentadoria especial.

4. A redação dos dispositivos citados das Leis 8.212/91 e 8.213/91 sofreu alteração em 1998, e o regulamento invocado foi editado somente em 1999. Em observância ao princípio do tempus regit actum,ao reconhecimento de tempo de serviço especial deve-se aplicar a legislação vigente no momento da efetiva atividade laborativa. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no REsp 1559484/RS, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, Dje: 13.11.2015)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRELIMINAR REJEITADA. TRABALHO ESPECIAL RECONHECIDO. DENTISTA. CONTRIBUINTE AUTÔNOMO. REQUISITOS PARA A APOSENTAÇÃO PREENCHIDOS. AFASTAMENTO DA ATIVIDADE ESPECIAL. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

- Consoante o artigo 496, par. 3o, do Código de Processo Civil/2015, não será aplicável o duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e liquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

- Embora a sentença seja ilíquida, resta evidente que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa não ultrapassa o limite legal previsto.

- A Lei no 8.213/91 preconiza, no art. 57, que o benefício previdenciário da aposentadoria especial será devido, uma vez cumprida a carência exigida, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

- Tempo de serviço especial reconhecido.

- A somatória do tempo de serviço laborado pela parte autora autoriza a concessão do benefício pleiteado, não havendo parcelas prescritas.

- In casu, necessário se faz esclarecer que, em atendimento ao art. 57, § 8o, da Lei no 8.213/91 e em razão do julgamento do Tema 709/STF, a obrigatoriedade do afastamento do exercício da atividade especial se impõe com a implantação definitiva do benefício.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

- Apelação da Autarquia Federal parcialmente provida.( ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP

5003104-07.2020.4.03.6106, DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO RODRIGUES JORDAN, 9a TURMA, 16/10/23).

Ressalto que não há óbice legal e constitucional ao reconhecimento de atividade especial exercida pelo contribuinte individual/autônomo.

Não há ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, pois existe a previsão na própria sistemática da aposentadoria especial da figura do incentivo (art. 22, II e § 3o, Lei no 8.212/91), que, por si só, não consubstancia a concessão do benefício sem a correspondente fonte de custeio (art. 195, § 5o, CRFB/88). Corroborando o supra esposado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que o art. 195, § 5o, da CRFB/88, contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria constituição".

A Lei n° 8.213, ao instituir, nos artigos 57 e 58, a aposentadoria especial e a conversão de tempo especial em comum, não excepcionou o contribuinte individual, exigindo, tão somente, que o segurado, sem qualquer limitação quanto à sua categoria (empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual), trabalhasse sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

Sobre a possibilidade da concessão de aposentadoria especial ao contribuinte individual menciona-se precedentes do C.STJ e desta E. Nona Turma: STJ, AgRg no REsp 1559484/RS, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, Dje: 13.11.2015; 5002008-67.2020.4.03.6134, DESEMBARGADORA FEDERAL DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, 9a TURMA, 19/07/2023.

Desta forma, este Tribunal tem se posicionado pela viabilidade do reconhecimento da atividade especial exercida pelo segurado contribuinte individual, sem restrição ao período em que tenha sido desempenhada a ocupação profissional: TRF 3a Região, DÉCIMA TURMA, APELREMNEC 5095203-20.2021.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 25/05/2023, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 30/05/2023; ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA / SP 5190305-06.2020.4.03.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL RAECLER BALDRESCA, 10a Turma, 29/02/2024; 5002008-67.2020.4.03.6134, DESEMBARGADORA FEDERAL DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, 9a TURMA, 19/07/2023; 5003104-07.2020.4.03.6106, DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO RODRIGUES JORDAN, 9a TURMA, 16/10/23.

Repisa-se que não se está a instituir benefício novo, sem a correspondente fonte de custeio. Trata-se de benefício já existente passível de ser auferido por segurado que implementa as condições previstas na lei de benefícios.

A Seguridade Social, ademais, como dispõe a Constituição, será financiada com recursos que não provêm especificamente de contribuições sobre as remunerações, mas também e em larga medida, de toda a sociedade e de contribuições das empresas sobre outras bases imponíveis. Trata-se da aplicação do princípio da solidariedade.

Portanto, não há dúvida de que a parte autora tem direito ao reconhecimento da atividade especial no período reclamado e à concessão do benefício de aposentadoria.

Em síntese, prospera o pleito de reconhecimento do caráter especial das atividades executadas nos interregnos supracitados, restando mantida a decisão recorrida.

Observe-se que não cabe a suspensão em razão de Tema 1291 do STJ porque a decisão neste recurso foi somente para processos em que há interposição de REsp ou Agravo em REsp.

Verifica-se que não há óbice ao reconhecimento do labor especial exercido por contribuinte individual, desde que efetivamente comprovado o trabalho habitual e permanente em condições perigosas ou insalubre, conforme se extrai das provas juntadas aos autos.

Assim, a decisão embargada abordou explicitamente a possibilidade de reconhecimento do tempo especial para contribuintes individuais, destacando a comprovação de exposição a condições insalubres e a validade dos documentos apresentados.

A esse respeito, confira-se:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. REAFIRMAÇÃO DA DER. CONTAGEM DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO POSTERIOR À DER E ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL E EFEITOS FINANCEIROS. JUROS DE MORA. VERBA HONORÁRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO DO EG. STJ.

- Como ressaltado na decisão agravada, analisado o conjunto probatório, verifica-se que a parte autora comprovou que desenvolveu sua atividade profissional, como contribuinte individual, na função de motorista de caminhão, conforme precedentes desta eg. Corte (ApCiv - 5000562-16.2020.4.03.6106/SP, Relator(a) Desembargador Federal Gilberto Rodrigues Jordan; ApelRemNec - 5008439-53.2019.4.03.6102/SP, Relator(a) Desembargador Federal Daldice Maria Santana De Almeida; AC no 0002324-42.2012.4.03.6104/SP, Desembargador Federal Sergio Nascimento).

- Outrossim, não prospera a alegação de ausência de prévia fonte de custeio, em razão de ser a parte autora contribuinte individual, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que “O art. 57 da Lei n. 8.213/91, que regula a aposentadoria especial, não faz distinção entre os segurados, abrangendo também o segurado individual (antigo autônomo), estabelecendo como requisito para a concessão do benefício o exercício de atividade sujeita a condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física do trabalhador.” (REsp 1.473.155/RS).

- Não há que se afastar o caráter habitual e permanente da atividade insalubre exercida pelo contribuinte individual pelo simples fato de que não era empregado, pois a habitualidade e permanência não se confundem com a subordinação que rege a relação entre empregado e empregador, mas referem-se ao fato de que, em decorrência de seu trabalho, esteja o segurado em contato habitual e permanente com agentes insalubres.

(...)

- Agravo do INSS não provido.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0000485-19.2021.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal JOSE DENILSON BRANCO, julgado em 13/06/2024, DJEN DATA: 19/06/2024)

Da mesma forma, não há como prosperar a alegação de ausência de prévia fonte de custeio, em razão de ser a parte autora contribuinte individual. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SEGURADO INDIVIDUAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES PREJUDICIAIS À SAÚDE OU INTEGRIDADE FÍSICA. POSSIBILIDADE.

"1. O art. 57 da Lei n. 8.213/91, que regula a aposentadoria especial, não faz distinção entre os segurados, abrangendo também o segurado individual (antigo autônomo), estabelecendo como requisito para a concessão do benefício o exercício de atividade sujeita a condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física do trabalhador.

2. Segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os benefícios criados diretamente pela própria Constituição, como é o caso da aposentadoria especial (art. 201, § 1o, CF/88), não se submetem ao comando do art. 195, § 5o, da CF/88, que veda a criação, majoração ou extensão de benefício sem a correspondente fonte de custeio. Precedente: RE 151.106 AgR, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 28/09/1993, DJ 26-11-1993 PP 25516 EMET VOL/01727-04 PP-00722.

3. O segurado individual faz jus ao reconhecimento de tempo de serviço prestado em condições especiais, desde que seja capaz de comprovar o exercício de atividades consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física, nos moldes previstos à época em realizado o serviço - até a vigência da Lei n. 9.032/95 por enquadramento nos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979 e, a partir da inovação legislativa, com a comprovação de que a exposição aos agentes insalubres se deu de forma habitual e permanente.

4. Recurso especial a que se nega provimento." (REsp 1.473.155/RS)."

Constata-se que, no caso, todas as questões efetivamente submetidas à apreciação foram devidamente analisadas, de forma clara e fundamentada, concluindo-se pela comprovação, por parte do contribuinte individual, do exercício de atividade especial de forma habitual e permanente.

Verifica-se, ainda, não haver óbice ao reconhecimento do labor especial exercido por contribuinte individual, desde que comprovado o exercício habitual e permanente de atividades em condições perigosas ou insalubres, conforme se extrai das provas juntadas aos autos.

E conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de prequestionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE APÓS 29.04.1995. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que reconheceu períodos de atividade especial exercida por segurado contribuinte individual na função de cirurgião-dentista e concedeu aposentadoria especial. O embargante sustenta a impossibilidade de reconhecimento de labor especial exercido por contribuinte individual não cooperado após 29.04.1995. A parte autora apresentou contrarrazões alegando caráter protelatório do recurso.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer a possibilidade de enquadramento de atividade especial exercida por contribuinte individual e ao manter a concessão de aposentadoria especial.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do Código de Processo Civil limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitida sua utilização para rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou expressamente a possibilidade de reconhecimento do tempo especial exercido por contribuinte individual, com base no conjunto probatório constante dos autos, incluindo laudo técnico pericial, PPP e documentos do processo administrativo que demonstram exposição a agentes físicos, químicos e biológicos.

A legislação previdenciária não distingue categorias de segurados para fins de concessão de aposentadoria especial, exigindo apenas a comprovação do exercício de atividade sujeita a condições prejudiciais à saúde ou à integridade física.

A inexistência de contribuição específica para custeio da atividade especial pelo contribuinte individual não impede o reconhecimento do direito ao benefício, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência admite a validade de laudo técnico ou PPP elaborado posteriormente à prestação do serviço, bem como o reconhecimento da especialidade da atividade exercida por contribuinte individual quando comprovada a exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

Verificada a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, conclui-se que os embargos de declaração foram opostos com o objetivo de rediscutir a matéria já decidida.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O reconhecimento de atividade especial para fins de aposentadoria especial não distingue categorias de segurados, sendo possível ao contribuinte individual demonstrar o exercício de atividade sujeita a agentes nocivos.

A ausência de contribuição específica para custeio da atividade especial pelo contribuinte individual não impede o reconhecimento do tempo especial.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 195, §5o, e 201, §1o. CPC, arts. 479, 1.022 e 1.026, §2o. Lei no 8.213/1991, arts. 18, I, “d”, 57 e 58. Lei no 8.212/1991, art. 22, II e §3o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão